Tribunal: TJMT
Processo: 1016440-70.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016440-70.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCOS MAYRON DE BRITO LISBOA - CPF: 054.219.221-70 (RECORRENTE), TANIA DE JESUS LIMA - CPF: 943.660.042-91 (ADVOGADO), AQUA BUBNA LTDA - EPP - CNPJ: 21.374.446/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSTALAÇÃO NÃO CONCLUÍDA E ENTREGA PARCIAL DOS ITENS ADQUIRIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência para reconhecer a falha do serviço e condenar ao pagamento de danos morais
.

Interrupção da instalação contratada de forma unilateral e não justificada. Entrega parcial dos acessórios adquiridos. Pretensão de majoração do quantum indenizatório.

2.
Configurada falha na prestação do serviço a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e arts .186 e 92, do Código Civil.

3.
O quantum indenizatório fixado, não atende à sua dupla finalidade. Desse modo, o recorrente faz jus à majoração da indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença, que julgou a parcialmente procedente os pedidos iniciais, para decretar a revelia da reclamada, ante a ausência em audiência de conciliação, bem como condenar a empresa na obrigação de fazer de reinstalar adequadamente a piscina adquirida ou, de forma alternativa, a restituir ao autor o valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais). Ademais, condenou a reclamada a indenizar o autor por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Recorrente requer a reforma da sentença para majorar o montante fixado para os danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022